Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0703827-11.2020.8.07.0000 AI Agravante: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Agravados: FCG - COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS LTDA SBA TORRES BRASIL LIMITADA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0701824-80.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Não vislumbro nenhum argumento novo que possa alterar o entendimento esposado na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória antecedente. A parte autora não demonstrou de forma objetiva quais seriam os perigos que a demora do provimento final poderiam causar. A eventual cobrança de multa já vem sendo arcada pela ré, como a própria autora noticia. O ato administrativo não está em discussão nesses autos, como a própria autora quis, logo não pode ser usado como fundamento para conceder tutela provisória requerendo a suspensão de contrato entre particulares. A eventual probabilidade do direito por si só não autoriza a concessão da tutela provisória e por isso, INDEFIRO o pedido antecipado. Cite-se e intimem-se para audiência de conciliação a ser realizada no CEJUSC-Brasília.” Em síntese, o Agavante narra que é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e não econômicos, e firmou contrato de compra e venda com a primeira Agravada, FCG – Comércio, Turismo e Serviços LTDA, tendo por objeto o prédio localizado à EQSW 304/504, Lote 02, Ed. Atrium, no Setor Sudoeste. Informa que as partes convencionaram a cessão dos direitos de uso de uma área de 19 m2, situada na cobertura do imóvel, que seria destinada à instalação de equipamentos de telefonia/telecomunicações. Noticia que, em 26.9.2018, o Agravante foi multado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (antiga AGEFIS), em razão da instalação irregular da Estação Rádio-Base, e intimado a demoli-la no prazo de 30 (trinta) dias, por meio da Intimação Demolitória n. A000667-ODE. Relata que as Agravadas apresentaram defesa perante a AGEFIS, masque não obtiveram efeito suspensivo, e as impugnações foram afastadas, e o Agravante foi novamente multado em 2.12.2019. Aduz que a segunda Agravada pagou todas as multas, mas após ser notificada extrajudicialmente pelo Agravante, informou que a ERB não possui licença de instalação e solicitou ao Agravante que aguardasse o julgamento do recurso administrativo. Afirma que, além de descumprirem o contrato, as Agravadas estão enviando prepostos ao estabelecimento do CIEE para tentar substituir a ERB por outra mais moderna sem autorização dos órgãos da administração do GDF. Salienta que o direito de usufruto impede o Agravante de cumprir a decisão administrativa com o fim de se eximir das sanções a ele impostas. Suscita a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que o MM. Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência sem apreciar os argumentos lançados pelo Agravante e, portanto, não atendeu aos pressupostos previstos no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Esclarece que não pretende discutir o mérito do processo administrativo, as multas e a determinação de demolição da antena, mas sim a conduta adotada pelas Agravadas quando da realização do negócio jurídico até a presente data. Sustenta que há perigo de dano irreparável, sob a alegação de que a situação irregular perante a Administração Pública pode sujeitar o Agravante a novas multas a ao risco de não obtenção de Certidão Negativa de Débito. Acrescenta que a qualquer momento a Administração pública poderá interromper temporariamente as atividades desenvolvidas no Edifício referenciado, com a interdição de uso da propriedade privada, a fim de cumprir a ordem de demolição. Afirma que todas as multas e ordens de demolição foram emitidas em nome do CIEE, mesmo após as Agravadas apresentarem defesa perante o órgão administrativo e assumido a responsabilidade da obra. Defende a plausibilidade do direito alegado, pois a antena nunca teve licença de instalação/funcionamento, de maneira que o direito de uso foi concedido, desde o início, com base em um ilícito administrativo, o que justificaria a anulação a cláusula 5.5.3 e da Disposição Final dispostas na Promessa e na Escritura de Compra e Venda, tendo em visa a impossibilidade de negociar objeto ilício e de se manter essa condição, bem como o vício de vontade do Agravante. Aponta que é incontroverso o descumprimento contratual por parte das Apeladas, razão pela qual o Agravante possui justa expectativa de anular/extinguir o usufruto, o que legitima a sua pretensão liminar. Destacam a reversibilidade da tutela, pois, se ao final os pedidos do Agravante forem afastados, as Agravadas poderão reinstalar/montar a ERB retirada. Pede a concessão de tutela recursal para suspender temporariamente o direito de uso das Agravadas, restringindo o seu acesso ao prédio e que seja “determinado à segunda Agravada que desinstale a Estação Rádio-Base (ERB) —ERB BSA 248—situada na laje da sede do CIEE em Brasília-DF, em cumprimento à Intimação Demolitória n. A000667- ODE e ao Auto de Infração n. A000666OAI, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser estipulada”. Subsidiariamente, em caso de descumprimento da ordem judicial, pede autorização “para contratar empresa para desinstalá-la e depositá-la judicialmente, às custas das Agravadas, pelo prazo de 5 (cinco) dias, ao término do qual a proprietária SBA deverá buscá-la”. Ao final, pede o provimento do Agravado para confirmar a titela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 14381952. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo e da tutela provisória de urgência pressupõem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pedem os Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para suspender temporariamente o direito de uso das Agravadas, restringindo o seu acesso ao prédio, e que seja “determinado à segunda Agravada que desinstale a Estação Rádio-Base (ERB) — ERB BSA 248 — situada na laje da sede do CIEE em Brasília-DF, em cumprimento à Intimação Demolitória n. A000667- ODE e ao Auto de Infração n. A000666OAI, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser estipulada”. Para tanto, afirma que a Estação Rádio-Base foi instalada irregularmente na cobertura do prédio de sua propriedade, razão pela qual o Agravante foi multado pela pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (antiga AGEFIS) e foi intimado a demoli-la no prazo de 30 (trinta) dias, por meio da Intimação Demolitória n. A000667-ODE. Salienta que, em decorrência da cessão de direito de uso à Agravada FCG, o Agravante está impedido de retirar a antena. No caso, em análise superficial dos autos, não verifico a plausibilidade do direito alegado. Das razões recursais, extrai-se que, em 15 de setembro, o Agravante e a Agravada FCG – Comércio, Turismo e Serviços Ltda. firmaram contrato de promessa de compra e venda do Edifício Atrium Sudoeste, situado na EQSW 304/504, Lote 2, Sudoeste, por meio do qual as partes convencionaram que a promitente vendedora, ora agravada, permaneceria com o direito de uso da área específica de 19m2 da cobertura do prédio, nos seguintes termos (Id. 54135664 dos autos originais): “5.5.3 Persistirá, em favor da PROMITENTE VENDEDORA, o direito de uso, enquanto estiver instalada a antena da operadora de telefonia na cobertura do IMÓVEL, de área específica de 19 m2 (sendo 7m2 destinados à colocação de equipamentos na casa de máquinas e 12m2 na laje de cobertura do IMÓVEL), podendo os prepostos da operadora acessá-la para o que se fizer necessário.” Os documentos constantes dos autos evidenciam que, de fato, o Agravante foi autuado em decorrência da irregularidade da antena instalada na cobertura do edifício (Id. 54135664 e Id. 54140967 dos autos de origem). Todavia, não vislumbro risco de dano e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Isso porque, conforme informado pelo próprio Agravante, as multas já foram pagas por uma das Agravadas. Ademais, em caso de eventual demolição da antena pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística, tal medida não prejudicará as atividades do Agravante, sobretudo porque a antena está localizada na parte externa do edifício. Ademais, a retirada da Estação Rádio-Base neste momento processual, sem a instauração do contraditório, afigura-se medida excessiva. Também não verifico periculum in mora que justifique a restrição de acesso das Agravadas ao edifício. Os emails acostados pelo Agravante - Id. 54144245 - não evidenciam a intenção de a Agravada instalar nova antena no local, conforme alegado pelo Agravante, mas apenas de trocar os equipamentos. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas, pessoalmente, para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora